Tribunal: CARF
Processo: 10715.728456/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
Nulidade. Sem causa. Improcedência.
Incabível declarar nulidade de auto de infração quando inexistem fatos ofensivos ao direito de ampla defesa, ao contraditório ou às normas que definem competência.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
Obrigação Acessória. Violação. Denúncia Espontânea. Incabível.
Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados, pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Obrigação Acessória. Registro de Informações. Descumprimento do Prazo. Sistema Inacessível. Multa Regulamentar. Incabível.
Constatado que o registro de dados obrigatórios se deu após decorrido o prazo definido na legislação, por decorrência de inacessibilidade ao sistema, a multa regulamentar por falta do respectivo registro, aplicada ao agente de carga, deve ser cancelada.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.728456/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.987 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
JAS DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
Nulidade. Sem causa. Improcedência.
Incabível declarar nulidade de auto de infração quando inexistem fatos
ofensivos ao direito de ampla defesa, ao contraditório ou às normas que
definem competência.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Obrigação Acessória. Violação. Denúncia Espontânea. Incabível.
Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados, pois
este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa
regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-
Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Obrigação Acessória. Registro de Informações. Descumprimento do
Prazo. Sistema Inacessível. Multa Regulamentar. Incabível.
Constatado que o registro de dados obrigatórios se deu após decorrido o prazo
definido na legislação, por decorrência de inacessibilidade ao sistema, a multa
regulamentar por falta do respectivo registro, aplicada ao agente de carga, deve
ser cancelada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.984, de 29 de setembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10715.727679/2013-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias. Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.728456/2013-68
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728456/2013-68

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão de Acórdão que
considerou improcedente a Impugnação interposta contra Auto de Infração que constituiu crédito
tributário, a título de multa por violação de obrigação acessória.
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até então, aqui
se o transcreve no essencial:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  A interessada
não é legítima para constar no pólo passivo da obrigação tributária;  O Auto de
é nulo por ferir princípios constitucionais; 
Não houve prejuízo ao Erário;  A interessada está acobertada pelos benefícios da
denúncia espontânea;  A
penalidade viola princípios constitucionais.
O Acórdão de 1o grau rejeitou a preliminar de nulidade e julgou improcedente a
Impugnação, argumentando, em resumo, que:
(...)
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela informação de carga em
referência em tempo posterior ao previsto no art.8o da IN SRF no 102/94.
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da interessada, que
não prestou informações no prazo determinado pela legislação prejudicando o controle
aduaneiro.
(...)
Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou
configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de prestar
tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras e corretas.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728456/2013-68

A falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos estabelecidos
inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério entrave ao exercício do
Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência .de contrabando e descaminho, tráfico de
drogas e armas, além de prejudicar o combate à pirataria.
Portanto, a Impugnante, atuando como Agente responsável para desconsolidação da
carga, obrigou-se a prestar informação da carga sob sua responsabilidade dentro dos
prazos estabelecidos pela legislação tributária.
Com relação à responsabilidade tributária, a Impugnante figurou no presente caso como
agente de carga/desconsolidador representando a empresa devendo ser qualificada como
sujeito passivo da obrigação tributária acessória.
(...)
A fiscalização explicitamente aponta que, no caso concreto, a informação foi prestada
pela interessada, na condição de desconsolidador. Portanto, falta prova para amparar a
suposição de que, na operação do sistema, inexistia possibilidade de acesso do
desconsolidador ao MANTRA.
(...)
A denúncia espontânea da infração, portanto, no caso de descumprimento de obrigações
acessórias não possui o condão de afastar a responsabilidade atribuída ao respectivo
sujeito passivo, sendo cabível a aplicação de penalidade, inclusive de multas.
(...)
A obrigação acessória em questão tem por foco o interesse da fiscalização, na medida
em que alerta a Administração sobre a necessidade de adoção das medidas necessárias
para o controle aduaneiro. Logo, irrelevante, por sua própria natureza de obrigação
acessória, a ausência de efetivo prejuízo à fiscalização, visto que a infração em questão
possui caráter objetivo, nos termos do artigo 136 do CTN (grifos meus):
(...)
No Recurso Voluntário, a recorrente recuperou parte substancial da argumentação
contida na Impugnação. Em síntese, os principais pontos suscitados são os seguintes:
1 - DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO
PRESENTE RECURSO.
2 - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
3 - TRANSPORTE DE CARGA AÉREO – NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS SISTEMA
(MANTRA) – VÍCIO MATERIAL
4 - DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
5 - DA APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE
6 - DOS PEDIDOS
(A) Seja declarada a NULIDADE INTEGRAL DO AUTO DE INFRAÇÃO, assim
como da PENA DE MULTA APLICADA; e/ou:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728456/2013-68

(B) Que a Recorrente fique DESOBRIGADA DO RECOLHIMENTO DA MULTA
APLICADA, face a inexistência de responsabilidade solidária por conta e ordem de
terceiro, bem como em observância ao instituto da denúncia espontânea;
(C) Subsidiariamente, pela desproporcionalidade da pena aplicável, caso Vossas
Senhorias ainda entendam pela aplicabilidade da aventada pena de multa, imperiosa se
torna a conversão da penalidade para o correspondente a R$ 200,00 (duzentos
reais), nos termos do art. 729, II do Decreto 6.759/09, em homenagem ao princípio da
especialidade e atenuação interpretativa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
A multa aduaneira aplicada, em razão de prestação de informação
sobre carga transportada fora do prazo estabelecido na legislação,
tem por base legal o art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei
n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
De início, esclareça-se que, em razão do disposto no art. 33 do
Decreto no 70.235/72, em combinação com o art. 151, inciso III, do
CTN, já se encontra suspensa a exigibilidade do crédito
constituído, não havendo mais o que conceder a este título.
Quanto ao lançamento, a recorrente alega preliminarmente (1)
nulidade do auto de infração; (2) aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade; e, no mérito, (3) denúncia
espontânea; (4) impossibilidade de acesso aos sistemas (mantra).
1 – Nulidade do Auto de Infração
A Recorrente alega que “ao tempo do suposto atraso da prestação
da informação ainda NÃO estava em vigor a IN 800/07
embasadora do aludido auto de infração”, e, por entender que este
(AI) estava “totalmente embasado na recente IN 800/07, a qual
somente irradiou seus efeitos a partir de 01/04/2009” conclui ser o
lançamento nulo.
No entanto, o auto de infração não fora lavrado com base em
Instrução Normativa, mas com base na lei, e, conforme já citado, a
base legal do lançamento é o art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03 (v. fl. 06). Verifica-se também que a IN citada, na
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728456/2013-68

condição de norma complementar, no corpo do auto de infração
não é a IN 800/07, conforme afirmado pelo Recorrente, mas a IN
102/94.
Ademais, os elementos essenciais à constituição da exigência, na
forma disciplinada pelo artigo 10 do Decreto no 70.235/72, que
regula o processo administrativo fiscal, encontram-se presentes no
auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no
local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Para concluir, não tendo sido comprovado cerceamento de defesa e
tendo sido lavrado o auto de infração por autoridade competente,
com todos os requisitos estabelecidos na legislação de regência, é
de se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, em consonância ao
que determina o PAF, art. 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
(...)
2 - Da Aplicação do Principio da Proporcionalidade e da
Razoabilidade
A Recorrente alega, ainda no mérito, ser aplicável ao caso os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pleiteando a
partir daí a redução da multa constituída no auto de infração. Cita-
se abaixo a síntese de seu argumento:
Ora, admitir-se a incidência da multa no patamar fixado, estar-se-ia
desvirtuando por completo a natureza e a própria finalidade da norma
secundária (que não se volta para si mesma, mas sim para a norma
primária).
A questão, diante disso, consiste em determinar os parâmetros que nos
permitam fixar um teto às multas, tanto moratórias quanto de
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728456/2013-68

lançamento de ofício. A nosso ver, o critério há de ser o da
razoabilidade.
Nesse sentido, deixará de ser razoável a multa capaz de conduzir o
contribuinte a uma situação de indevida perda patrimonial. A
razoabilidade da multa estará intimamente ligada à própria
proporcionalidade que deve haver entre os fatos que lhe deram causa,
e os efeitos alcançados pelo contribuinte, tudo isso estará a apontar para
tal multa um efeito expropriatório, confiscatório (...)
No entanto, a aplicação pleiteada dos princípios citados para dispor
de modo diverso ao que se encontra na lei, redundaria em afronta à
regra legitimamente positivada, consistindo, de fato, em seu
afastamento, o que seria apenas possível mediante declaração de
inconstitucionalidade. Contudo, tal expediente reserva-se, no
ordenamento jurídico brasileiro, ao poder judiciário, sendo vedado
às instâncias do julgamento administrativo fiscal, conforme já
sumulado por este e. tribunal fiscal federal (CARF):
Súmula CARF no 2 (Aprovada pelo Pleno em 2006 )
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Rejeita-se a alegação.
3 - Denúncia Espontânea
A Recorrente alega ser aplicável ao caso o instituto da denúncia
espontânea, fundamenta a alegação no art. 138 do CTN e ainda na
Lei no 12.350/10, que alterou o §2o, do art.102, do DL 37/66,
passando a incidir também sobre penalidade de natureza
administrativa:
CTN
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
DL 37/66
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o
caso, do pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição
da correspondente penalidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:(Incluído
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728456/2013-68

a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da
mercadoria;(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de
ofício, escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a
infração.(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de
natureza tributária ou administrativa, com exceção das penalidades
aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de
perdimento.(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Ora, o caso sub examen trata de penalidade aplicada por
descumprimento de obrigação acessória, qual seja, prestar
informações relativas ao veiculo e às cargas por ele transportadas,
no Siscomex, no prazo estabelecido pela Receita Federal. Sobre o
tema da denúncia espontânea, nestas circunstâncias, acordou a
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
não elide a responsabilidade do sujeito passivo pelo cumprimento
intempestivo de obrigação acessória. Precedentes do STJ. Recurso
especial provido.” (CSRF, Recurso do Procurador n° 301.124935,
Acórdão n° 03-05.566, Terceira Turma, Rel. Rosa Maria de Jesus da
Silva Costa de Castro, unanimidade, Sessão de 13 nov. 2007)
O registro da informação no sistema fora do prazo fixado na
legislação, apenas comprova o próprio descumprimento da norma,
não se cogitando da denúncia espontânea justamente por se tratar
de uma obrigação acessória autônoma. Nesta linha de entendimento
se inscreve a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca
de assunto similar, relativo a informações de rendimentos:
“TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN.
ENTREGA EM ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa
decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez
que os efeitos do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações
acessórias autônomas. Precedentes.
2. Recurso especial não provido.” (RECURSO ESPECIAL no 1.129.202
- SP, Data da Publicação: 29/06/2010)
Finalmente, o CARF consolidou a jurisprudência administrativa na
súmula abaixo transcrita:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento
dos
deveres
instrumentais
decorrentes
da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728456/2013-68

37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-
001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834,
de 27/01/2015; 3802-000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de
29/11/2012;
3802-001.643,
de
28/02/2013;
3802-002.322,
de
27/11/2013;
9303-003.551,
de
26/04/2016;
9303-004.909,
de
23/03/2017.
Assim, rejeita-se a tese de denúncia espontânea.
4 - Impossibilidade de Acesso ao Mantra
O fato típico da infração subsume-se na hipótese expressamente
registrada no Auto de Infração (fls. 02 e ss), especificamente à fl.
06, no art. 107 , inciso IV , alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/66,
com a redação dada pela Lei n ° 10.833/03, que abaixo se
transcreve:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva,
embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira,
inclusive no caso de não apresentação de resposta, no prazo estipulado,
a intimação em procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa
de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga;
e”
Neste tópico, a principal alegação da Recorrente, enquanto agente
de carga, refere-se a ausência de mecanismo próprio para cumprir
com a obrigação acessória descrita na regra legal. Argumenta que
O acesso ao sistema mencionado é restrito apenas à Receita Federal do
Brasil, a INFRAERO e as Companhias Aéreas, às quais, nenhuma se
equipara à Recorrente, uma vez que esta não é transportadora e não
possui veículo para transporte aéreo (aeronave), tornando-se TAREFA
IMPOSSÍVEL realizar a conduta descrita no auto de infração.
Alega, enfim, que “à época dos fatos não havia funcionalidade no
sistema MANTRA-SISCOMEX para que o agente de carga
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728456/2013-68

prestasse as informações relativas à desconsolidação da carga,
incorreta, portanto, a sua eleição para figurar no polo passivo
deste auto de infração”.
Integra a jurisprudência pacífica da Casa o entendimento de que o
agente de carga responde por informações prestadas a destempo
sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado, e a Recorrente
não nega tal fato, mas impossibilidade operacional.
Por um lado, o art. 37 do mesmo diploma legal combina-se
perfeitamente com o anteriormente citado (art. 107 , IV, “e”, do
DL 37/66) para esclarecer a expressão “agente de carga”:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga,
em embarcações, enquanto não forem prestadas as informações
referidas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Desta linha normativa deduz-se a potencial legitimidade do agente
de carga para responder pela infração.
Por outro lado, para se desincumbir do ônus de registrar, no prazo
estabelecido pela normas pertinentes, as informações sobre as
cargas e operações relacionadas, é necessário que o sistema
respectivo esteja disponível ao agente de carga / desconsolidador,
porém, a teor do que dispõe a Instrução Normativa RFB no
1.479/2014, que veiculou nova redação ao artigo 8o da Instrução
Normativa SRF no 102/1994, este não era o caso ao tempo da
infração:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior
ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até
três horas após o registro de chegada do veículo transportador.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados
do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada.
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de
carga no Mantra é do transportador.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.987 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.728456/2013-68

Ora, a IN RFB no 1.479/14 fora publicada no DOU em 08/07/14,
presumindo-se que até esta data não havia a dita função específica
para o agente de carga / desconsolidador no sistema Mantra. Por
sua vez, o auto de infração refere-se a fatos bem anteriores a
08/07/14, de fato, em 2008.
Entende-se que não há nos autos prova que desautoriza a presunção
extraída da norma infralegal acima citada, assim, assiste razão à
Recorrente quanto à tese de falta de acesso ao sistema, devendo o
auto de infração ser cancelado.
Do exposto, VOTO por conhecer do Recurso, rejeitando as
preliminares de nulidade e de denúncia espontânea, mas, no mérito,
dando-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 171
DF CARF MF
Original